Tribunal: TJDFT
Processo: 0704061-30.2024.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704061-30.2024.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE DE MEDEIROS MARIZ, BRADESCO SAUDE S/A REPRESENTANTE LEGAL: DEYSE MARIZ WANDERLEY CAZE APELADO: BRADESCO SAUDE S/A, JOSE DE MEDEIROS MARIZ REPRESENTANTE LEGAL: DEYSE MARIZ WANDERLEY CAZE DESPACHO É necessário que José de Medeiros Mariz manifeste-se sobre determinada questão para que possa influir eficazmente na decisão que será proferida. Ele alega que a sentença não contemplou o pedido para que a condenação observasse o caráter dinâmico do tratamento. O caráter dinâmico, segundo é possível depreender das razões recursais, significa que a condenação deveria abranger qualquer procedimento não especificado na petição inicial que configure uma evolução da doença. José de Medeiros Mariz desconhece quais seriam essas medidas até o momento, mas pretende resguardar-se contra uma futura inexecução contratual. Há, aparentemente, dois (2) obstáculos de ordem processual a respeito desse pedido. O primeiro deles é que o recurso adequado para sanar a omissão de uma decisão são os embargos de declaração. A apelação não se presta a essa finalidade. Não há como o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios pronunciar-se sobre o equívoco de uma decisão se o Juízo de Primeiro Grau não se manifestou sobre o tema, exceto se houver a interposição de embargos de declaração. O segundo obstáculo consiste no caráter genérico e condicional pretendido. O pedido deve ser certo e determinado (arts. 322, caput, e 324, caput, do Código de Processo Civil). A possibilidade de deduzir pedido genérico restringe-se às hipóteses do art. 324, § 1o, do Código de Processo Civil. Intime-se José de Medeiros Mariz para manifestar-se sobre a adequação da via eleita e sobre o caráter genérico do pedido formulado. Fixo o prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre os temas não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Após, venham conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator